Tribunal: TJMT
Processo: 1021405-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021405-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), WELLINGTON GABRIEL MALBLAN RIBEIRO MOURA - CPF: 055.219.662-26 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021405-24.2025.8.11.0000

PACIENTE: WELLINGTON GABRIEL MALBLAN RIBEIRO MOURA
IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DOCUMENTO FALSO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de indivíduo surpreendido pela Polícia Rodoviária Federal portando documento falso, arma de fogo de uso permitido e substâncias perigosas, após abordagem motivada por irregularidade no veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e se houve ilegalidade na busca veicular e consequente flagrante, capaz de ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem veicular foi motivada por infração de trânsito visível (lanterna traseira queimada), o que autoriza a fiscalização e os atos subsequentes.

4. A narrativa policial é verossímil e corroborada por documentos oficiais e declarações, inclusive quanto à apresentação de identidade falsa e confissão posterior do verdadeiro nome.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela existência de mandado de prisão em aberto por crime anterior, descumprimento de condições do regime semiaberto e reiteração delitiva.

6. A alegação de ilicitude da prova demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

TESE DE JULGAMENTO
: "A prisão preventiva encontra respaldo legal quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública, notadamente diante de reiteração delitiva, existência de mandado de prisão anterior e violação de regime penal. A legalidade da abordagem veicular fundada em infração de trânsito afasta nulidade do flagrante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXIII; CPP, arts. 310, §2o; 312; 313, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.03.2016; STJ, RHC 101.631, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.10.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021405-24.2025.8.11.0000

PACIENTE: WELLINGTON GABRIEL MALBLAN RIBEIRO MOURA
IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON GABRIEL MALBLAN RIBEIRO MOURA, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de uso de documento falso (art. 304, CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e uso de substância perigosa em desacordo com a lei (art. 56 da Lei n. 9.605/98).

Aduz que a busca veicular realizada pelos Policiais Rodoviários Federais foi ilegal, o que
“contamina as provas e invalida o flagrante”
.

Discorre sobre a conduta policial, concluindo que não havia
“fundada suspeita”
para embasar a abordagem.

Postula a concessão da ordem, para que seja
“relaxada a prisão”
do paciente, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021405-24.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WELLINGTON foi preso em flagrante no dia 23/06/2025, após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal, quando trafegava pela BR 174, Km 5, no município de Pontes e Lacerda, quando conduzia um veículo Fiat Uno com a lanterna traseira esquerda queimada.

O PRF WALDEMAR FÉLIX DE MENEZES JÚNIOR narrou à autoridade policial:

“QUE aos 23 dias do mês de junho do ano de 2025, por volta das 18h20min, a equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da Polícia Rodoviária Federal realizava ronda de rotina na altura do km 5 da BR-174 B, no município de Pontes e Lacerda/MT, quando visualizou o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, cor prata, placas NJD-3609, apresentando a lanterna traseira esquerda queimada e a traseira visivelmente rebaixada. QUE diante da situação, foi dada ordem de parada ao condutor, o qual
desembarcou do veículo e apresentou uma carteira de identidade em nome de Mateus Augusto da Silva, CPF no 066.436.221-40
. Indagado sobre o que transportava, informou que carregava bebidas e combustível. Questionado novamente sobre a existência de material ilícito, como arma ou entorpecentes,
o abordado declarou que havia uma arma de fogo calibre .380 no assoalho do lado do passageiro
. QUE durante a busca veicular, foi localizada uma
pistola marca Taurus, modelo PT 58 S, calibre .380 ACP, com numeração aparente PBY5168, municiada com 8 munições intactas, além de um galão contendo aproximadamente 50 litros de gasolina e diversas bebidas, conforme registro fotográfico anexo
. QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor até então identificado como Mateus, sendo feito uso de algemas conforme autoriza a Súmula Vinculante no 11 do STF, em razão do fundado receio de fuga, tendo em vista que a abordagem ocorreu em perímetro urbano, nas proximidades de residências. QUE ao ser questionado novamente pela equipe, o detido relatou que trabalhava com fretes em um garimpo denominado Garimpo do Sararé e que adquiriu a arma para sua proteção. Em seguida,
informou que a identidade apresentada era falsa, adquirida na cidade de Novo Progresso/PA, e que havia rompido a tornozeleira eletrônica
, estando, possivelmente, foragido. QUE
após admitir o uso de identidade falsa, identificou-se como Wellington Gabriel Malblan Ribeiro Moura, nascido em 09/03/2000, filho de Sara Malblan Ribeiro, natural de Novo Progresso/PA, CPF no 055.219.662-26
. Após consulta nos sistemas,
foi confirmado que em seu desfavor havia um mandado de prisão em aberto no 2000092-02.2023.8.14.0024.01.0005-12, expedido pela Comarca de Novo Progresso/PA, pelo crime tipificado no artigo 157 do Código Penal (roubo)
”.

Essa declaração foi corroborada pelo PRF ALEXANDRE LEAL CAMILO.

Interrogado na presença de seu advogado, WELLINGTON, 25 (vinte e cinco) anos de idade, optou por permanecer em silêncio.

Submetido à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e, após prévia manifestação do Ministério Público, foi convertida em preventiva.

A decisão combatida está assim fundamentada:

“[...] Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2o, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, que o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1o, Código de Processo Penal).

No caso em concreto, as penas cominadas dos crimes imputados ao flagrando, quando somadas, ultrapassam quatro anos. Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I, do CPP: “I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Observa-se, ainda, que
o custodiado é reincidente conforme processo de execução penal 2000092-02.2023.8.14.0024
. Assim, também se encontra preenchido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso II, do CPP.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria por parte dos flagranteados, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, considerado risco de reiteração delitiva enquanto estiverem respondendo pelo crime em liberdade, fator concreto que justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A reincidência delitiva demonstra a quebra do compromisso assumido com a justiça e que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso, afiguram-se inócuas, evidenciando a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, o Tribunal de Justiça mantém a seguinte orientação: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Além disso, por imperativo da própria lei, em regra, não deve ser concedida a liberdade provisória quando o juiz verificar ser o flagrado reincidente, conforme dispõe o art. 310, § 2o, do CPP, com redação conferida pela Lei no. 13.964/2019. Vejamos:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: [...] §2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”.

Diante de tais motivos, entendo que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WELLINGTON GABRIEL MALBLAN RIBEIRO MOURA e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. [...]”

A prisão preventiva de WELLINGTON está fulcrada na
garantia da ordem pública
, diante do
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que ele tem executivo de pena em aberto, com mandado de prisão expedido no Estado do Pará, e rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava.

Em relação à narrativa trazida pelo impetrante, de que o paciente não apresentou documento falso aos policiais, e que não havia justificativa plausível para a busca veicular realizada, observo que ela não tem amparo em nenhum elemento informativo colhido no inquérito policial, haja vista que WELLINGTON, quando teve a oportunidade de dar sua versão dos fatos, optou pelo direito constitucional ao silêncio.

Portanto,
há nos autos apenas a versão narrada pelos Policiais Rodoviários Federais que, ao menos em análise perfunctória, mostra-se verossímil, uma vez que o paciente possuía motivação necessária para apresentar o documento falso, em virtude do mandado de prisão em aberto pela prática do crime de roubo, pois uma vez identificado, seria imediatamente preso
.

Ademais, a alegada nulidade da busca veicular é matéria que
demanda dilação probatória
, reservada ao mérito da ação penal, não sendo possível analisá-la na estreita via mandamental, que carece de provas pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

Ao final, registro que foi cumprido o mandado de prisão expedido em
19/08/2024
pela Comarca de Itaituba/PA, no PEP 20000092-02.2023.8.14.0024, uma vez que WELLINGTON descumpriu as condições impostas para o regime semiaberto ao romper a tornozeleira eletrônica que utilizava em
23/12/2023
(mov. 45.1 do PEP), cometendo
falta grave
, que deu azo à regressão de regime.

Portanto, a segregação do paciente não decorre somente da prisão preventiva decretada, mas também da pena definitiva que cumpre no Estado vizinho.

Diante do exposto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada, mantendo intocada a decisão combatida, que decretou a prisão preventiva de WELLINGTON GABRIEL MALBLAN RIBEIRO MOURA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025